Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-02.2020.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000101-02.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA - CNPJ: 12.151.025/0001-75 (APELANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), ENSEC SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 33.667.879/0001-89 (APELADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA, visando reformar a sentença de ID. 125630837 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 1000101-02.2020.8.11.0078, ajuizada em face de ENSEC SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 125630839, o apelante aduz que o serviço contratado foi referente a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico. No entanto, a parte requerida somente entregou os equipamentos sem realizar a instalação.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 125630843.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, ante a falha na prestação de serviço, haja vista que ao contratar o serviço referente a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico, a requerida somente entregou os equipamentos sem realizar a instalação.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu,
a parte autora trouxe aos autos o contrato firmado com a requerida da compra dos equipamentos, no valor de R$110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais), no qual consta a informação de que a instalação estaria inclusa.

Por outro lado, a requerida aduz que os documentos juntados pela parte autora são referentes ao orçamento realizado. Aduz, que, ao final, ficou acordado que o autor iria realizar a compra do KIT GERADOR pelo valor de R$100.00,00 (cem mil reais), sem a instalação, conforme consta na nota fiscal juntada no id. 125630827.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório, ao meu ver, o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, haja vista que na nota fiscal trazida pela apelada, consta a observação de que a instalação não estaria inclusa, bem como o suposto contrato trazido pelo autor, o qual estaria incluso a instalação, era um valor maior do que o valor que foi pago, fato este, que dá verossimilhança ao argumento da requerida que tratava-se de um orçamento.

Portanto, conclui-se que não há nos autos provas contundentes de que a instalação estava inclusa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO –– INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO INSTALADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO ( CPC, I, ART. 373)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência ( CDC, VIII, art. 6º) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade do laudo técnico judicial e complementar, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório ( CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I). (TJ-MT 10008824320178110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DE CRIANÇA RECÉM NASCIDA – INFECÇÃO HOSPITALAR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reconheça a responsabilidade civil, há que se comprovar a conduta, o nexo causal e o dano experimentado pela parte. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há falar em dano moral. Inexistindo provas dos fatos constitutivos do direito, a ação deve ser julgada improcedente, nos termos do Art. 373, I do CPC. (TJ-MT - APL: 00094858920108110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/08/2017).”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022